Tribunal: TJES
Processo: 0000646-72.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual; Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000646-72.2021.8.08.0067
Juízo de origem: Vara Criminal de João Neiva/ES
Apelante: Neudi Carlos Sartori
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÕES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP) E ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A, CP). PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS PERIFÉRICOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de importunação sexual e assédio sexual em face de ex-funcionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir:

(i)
se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório;

(ii)
se incide o princípio in dubio pro reo diante da ausência de provas corroborativas além da palavra da vítima;

(iii)
subsidiariamente, se caberia aplicação do princípio da consunção ou redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes sexuais, a palavra da vítima tem relevância especial, mas não pode, isoladamente, afastar a presunção de inocência quando desacompanhada de elementos periféricos que lhe deem suporte.
4. O depoimento da ofendida não foi corroborado por outras provas materiais ou testemunhais diretas; inexistem registros ou evidências adicionais que confirmem as alegações.
5. A manutenção de contatos da vítima com o acusado e o contexto de litígio trabalhista posterior fragilizam a narrativa, instaurando dúvida razoável.
6. Aplica-se o art. 386, VII, do CPP, impondo-se a absolvição do réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).
7. Prejudicadas as demais teses subsidiárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Réu absolvido das imputações dos arts. 215-A e 216-A do Código Penal.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, embora de especial relevância em crimes sexuais, não pode, isoladamente e sem corroboração mínima, fundamentar condenação penal.

2.
Diante da dúvida razoável, impõe-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio in dubio pro reo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 215-A e 216-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.536.720/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020;
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2018.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 12/04/2022, DJES 20/04/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso para absolver o réu Neudi Carlos Sartori das imputações dos arts. 215-A e 216-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-72.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEUDI CARLOS SARTORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000646-72.2021.8.08.0067
Juízo de origem: Vara Criminal de João Neiva/ES
Apelante: Neudi Carlos Sartori
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÕES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP) E ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A, CP). PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS PERIFÉRICOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de importunação sexual e assédio sexual em face de ex-funcionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir:

(i)
se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório;

(ii)
se incide o princípio in dubio pro reo diante da ausência de provas corroborativas além da palavra da vítima;

(iii)
subsidiariamente, se caberia aplicação do princípio da consunção ou redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes sexuais, a palavra da vítima tem relevância especial, mas não pode, isoladamente, afastar a presunção de inocência quando desacompanhada de elementos periféricos que lhe deem suporte.
4. O depoimento da ofendida não foi corroborado por outras provas materiais ou testemunhais diretas; inexistem registros ou evidências adicionais que confirmem as alegações.
5. A manutenção de contatos da vítima com o acusado e o contexto de litígio trabalhista posterior fragilizam a narrativa, instaurando dúvida razoável.
6. Aplica-se o art. 386, VII, do CPP, impondo-se a absolvição do réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).
7. Prejudicadas as demais teses subsidiárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Réu absolvido das imputações dos arts. 215-A e 216-A do Código Penal.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, embora de especial relevância em crimes sexuais, não pode, isoladamente e sem corroboração mínima, fundamentar condenação penal.

2.
Diante da dúvida razoável, impõe-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio in dubio pro reo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 215-A e 216-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.536.720/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020;
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2018.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 12/04/2022, DJES 20/04/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000646-72.2021.8.08.0067

APELANTE: NEUDI CARLOS SARTORI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NEUDI CARLOS SARTORI
contra a r. sentença de Id. 14580389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 215-A (importunação sexual) e 216-A (assédio sexual), ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso (Id. 15203381), pugnando, em síntese, pela absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que a condenação se ampara exclusivamente na palavra isolada da vítima, a qual seria inverossímil e contraditória. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de assédio sexual seja absorvido pelo de importunação sexual, e, por fim, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (Id. 15391700), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, destacando a especial relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza e a autonomia dos delitos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15445251), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que o conjunto probatório é coeso e suficiente para manter a condenação, que a consunção é inaplicável ao caso e que a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

Passo, portanto,
a mencionar a síntese
dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto,
já que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

C
onsta,
em resumo,
na denúncia
que
o réu, NEUDI CARLOS SARTORI, proprietário de um estabelecimento hoteleiro,
perpetrou a
prática de condutas delituosas contra sua ex-funcionária, Marcia Mazega dos Reis, durante o período de aproximadamente um ano e três meses em que ela trabalhou no local.

A acusação narra que, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico, o réu praticou atos de assédio e importunação sexual. As condutas descritas incluem investidas verbais de cunho sexual, toques não consentidos nas nádegas e seios da vítima, além de ligações telefônicas fora do horário de expediente com convites para encontros íntimos.

A situação teria se tornado insustentável, levando a vítima a comunicar os fatos à esposa do acusado, o que resultou em sua demissão.

A sentença, tendo acolhido a denúncia, fixou a condenação do recorrente nos delitos de Importunação Sexual (Art. 215-A do Código Penal),
c
aracterizado pela prática de ato libidinoso contra alguém, sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. No caso, a conduta é representada pelos toques indesejados nas partes íntimas da vítima
e, também quanto ao
Assédio Sexual (Art. 216-A do Código Penal),
c
onfigurado pelo constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico. Esta conduta se materializa nas investidas verbais, convites e pressões psicológicas no ambiente de trabalho.

MATERIALIDADE

A
materialidade
foi comprovada pelo Boletim
de Ocorrência
.

AUTORIA

A tese de fragilidade probatória, sustentada pela Defesa,
ao meu sentir deve ser acolhida
.

É cediço que, em crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória. Contudo, essa relevância não autoriza, por si só, a prolação de um decreto condenatório, especialmente quando o relato se apresenta isolado no contexto probatório e desacompanhado de qualquer elemento periférico que o corrobore.

No caso dos autos, a acusação não produziu nenhuma prova, além do depoimento da vítima, que pudesse conferir o lastro de certeza necessário para uma condenação criminal. Não foram juntadas mensagens, gravações ou qualquer outro registro que evidenciasse as investidas do apelante. As testemunhas ouvidas, tanto de acusação quanto de defesa, não presenciaram os fatos e limitaram-se a tecer considerações sobre o ambiente de trabalho e a relatar o que ouviram da própria vítima ou de terceiros.

Ademais, a narrativa da ofendida, embora detalhada, convive com circunstâncias que, se não a invalidam, ao menos instalam dúvida razoável. A manutenção de comunicação com o suposto agressor, inclusive realizando ligações para o mesmo e mandando mensagens do seu celular em horários após o expediente e, principalmente, a deflagração da denúncia apenas após a demissão e em um contexto de desacordo trabalhista, são elementos que fragilizam a versão acusatória, porquanto sugerem a possibilidade de outras motivações.

O direito penal não pode servir como instrumento para a solução de conflitos de natureza trabalhista ou pessoal. A ausência de um suporte probatório mínimo que corrobore a versão da vítima impede a formação de um juízo de certeza. A dúvida, neste cenário, é inafastável, e sua existência impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não se está a desacreditar da palavra da vítima, mas a reconhecer que, isolada, ela não possui força suficiente para
afastar por completo
a presunção de inocência que milita em favor do réu. Para uma condenação, exige-se prova plena e inequívoca, o que não se verifica no presente feito.

Diante do exposto, após observar as provas com profundidade,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVER
o apelante
NEUDI CARLOS SARTORI
das imputações que lhe foram feitas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.